Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-42.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil contratual. Imóvel adquirido pelas autoras mediante "Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e outras Avenças" firmado no dia 07 de agosto de 2013 com o Banco réu que promoveu Execução Extrajudicial para cobrança de parcelas pendentes. Débito quitado pelas

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil contratual. Imóvel adquirido pelas autoras mediante "Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e outras Avenças" firmado no dia 07 de agosto de 2013 com o Banco réu que promoveu Execução Extrajudicial para cobrança de parcelas pendentes. Débito quitado pelas autoras em 09 de janeiro de 2017. Procedimento extrajudicial que foi anulado por decisão judicial proferida no processo no 1096733-46.2016.8.26.0100. Imóvel que foi levado a leilão, após a quitação, tendo sido arrematado por terceiro de boa-fé, que foi imitido na posse do bem no dia 22 de outubro de 2019. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que pugna pela reforma parcial da sentença, para determinação de apuração da indenização material em sede de liquidação, com a exclusão da condenação imposta a título de indenização por danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório arbitrado. EXAME: incontroversa perda do imóvel adquirido e quitado pelas autoras, em razão de leilão realizado pelo Banco réu em execução extrajudicial, com a imissão do adquirente arrematante na posse do bem. Ilegalidades no procedimento extrajudicial reconhecidas judicialmente. Impossibilidade de retomada do bem. Ausência de discussão recursal quanto à ocorrência de dano material. Caso dos autos que recomenda a avaliação técnica do valor do imóvel em causa para a data da imissão do terceiro na posse do imóvel das autoras, na fase de cumprimento de sentença, não havendo óbice à eventual nomeação de Perito Judicial nos autos do próprio Incidente, a modo de abreviar a morosidade na luta judicial das autoras que se arrasta por quase uma década. Padecimento moral indenizável bem evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso. Indenização correspondente arbitrada modicamente em R$ 10.000,00 na sentença, que deve ser mantida no mesmo patamar, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida pelo Banco réu ao Patrono das autoras que deve ser majorada para vinte por cento (20%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, com observação. RECURSO NÃO PROVIDO.*